Tribunal: TJES
Processo: 5003203-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003203-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO PAULO MEDEIROS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5003203-17.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO PAULO MEDEIROS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Paulo Medeiros dos Santos
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado na companhia de outro indivíduo pela prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
. Aponta-se, ainda, o suposto excesso de prazo da segregação.

Liminar indeferida.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É, no que basta, o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003203-17.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO PAULO MEDEIROS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

VOTO

Confo
rme o relatado, o t
rata-se de
habeas
corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

Pedro Paulo Medeiros dos Santos
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado na companhia de outro indivíduo pela prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
. Aponta-se, ainda, o suposto excesso de prazo da segregação.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
morm
ente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial.

Ao que se extrai da denúncia, o paciente foi preso em flagrante com
34 buchas de maconha, 8 frascos de skank, 42 pinos de haxixe,
13 cigarros de maconha, um celular e um
rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico. Com o codenunciado Lúcio, foram apreendidos, ainda,
100 pinos de cocaína, 5 papelotes com cocaína, 8 frascos de black lança, 92 pinos de crack, 1 pedra de crack de cerca de 54g,
quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais),
duas baterias para rádio comunicador e uma balança de precisão.

Vale registrar que, não se mostra viável,
nesta via estreita
, a
análise da alegada falta de indícios de autoria
. Sobre o tema, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. (RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
reiteração

delitiva
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Afora

a
periculosidade acentuada do agente
– revelada pela grande quantidade e diversidade de droga apreendida –, o juízo de origem informou que
o paciente possui registros criminais no Estado da Bahia
(tráfico de drogas), situação claramente incompatível com a liberdade pretendida.

Como mencionei em sede de tutela de urgência (ID 2456009), "
foi localizado na posse direta
de Pedro Paulo
um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico
, circunstâncias demonstradoras do temor de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir".

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,
está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

Para o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Diante desse quadro,
restam evidenciados os requisitos necessário à prisão preventiva,
a teor do artigo 312 do CPP.

Inobstante os argumentos defensivos, deve ser frisado que
condições pessoais favoráveis
,
que não restaram demonstradas
, por si só, não impediriam a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Da mesma forma, incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

Em relação à alegação de
excesso de prazo
, cumpre esclarecer que cada processo possui suas peculiaridades, demandando lapsos temporais diferentes para conclusão, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal (AgRg no RHC 140.720/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Logo, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não restou evidenciado no presente caso. Isso porque a defesa não demonstrou a desídia estatal, e além disso, analisando sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

De acordo com as informações provenientes da autoridade coatora, é possível perceber que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de novembro de 2021, tendo o MP oferecido denúncia em 24 de novembro de 2021, a qual foi recebida em 14 de março de 2022, com designação de audiência para o dia 24 de junho de 2022.

Desse modo, observa-se que o processo vem seguindo seu trâmite regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
Para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não restou evidenciado no presente caso. Isso porque a defesa não demonstrou a desídia estatal, e além disso, analisando sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.